Tribunal: TJDFT
Processo: 0707731-36.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0707731-36.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RHEMZO CARLOS PEIXOTO KROEFF APELADO: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO Compulsando os autos verifica-se que a parte Apelante RHEMZO CARLOS PEIXOTO KROEFF pede nas razões do apelo a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Considerando que o recolhimento das custas iniciais quando do ajuizamento da ação, bem como o pleito de gratuidade no apelo, determino a intimação da parte Autora/Apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, esclareça se, efetivamente, pretende a obtenção do beneplácito da gratuidade de justiça, e sendo o caso, justifique e comprove documentalmente nos autos o alegado estado de hipossuficiência, inclusive, quanto a eventual modificação deste durante o andamento do processo, já que recolheu as custas iniciais, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade para o processamento do apelo. Caso contrário, inexistindo interesse no pleito de gratuidade no apelo, fica também a mesma parte intimada, para que, no mesmo prazo, então proceda ao recolhimento do preparo em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos dos artigos 219, 1.017, inciso I e §3o c/c art. 932, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília/DF, 27 de agosto de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora